Tribunal: TJPA
Processo: 0003226-76.2016.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003226-76.2016.8.14.0037

APELANTE: INOCENCIO PICANCO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO PELO
CUSTOS LEGIS
. RECURSO CONHECIDO PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE. UNÂNIME.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de

um ano e oito meses de reclusão e trezentos dias-multa
, a qual prescreve em
quatro anos
, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB.
In casu
,
transcorreu-se mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.
Por esta razão, há que se extinguir a punibilidade do réu.

Apelo conhecido e provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em conhecer do recurso e
julgar

extinta
a punibilidade

do réu, em conformidade com o voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

INOCENCIO PICANCO JUNIOR
, inconformado com a r. sentença que o condenou a
pena de um ano e oito meses de reclusão e trezentos dias-multa
, em regime inicial aberto, pela prática do
crime de tráfico de drogas
,
tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, convertida em 2 (duas) penas restritivas de direito, quais sejam prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de fim de semana, nos termos do art. 44 do Código Penal, interpôs o presente
recurso de apelação
, objetivando ver reformada a referida decisão,
prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Oriximiná/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante

alegou ausência de provas suficientes para subsidiar a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, requerendo, ainda, a desclassificação para o delito do art. 28 da lei nº 11.343/06, por melhor se enquadrar na conduta do acusado. Ao final, pugnou pelo

conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o
conhecimento
e
improvimento

do recurso
. Nesta superior instância, o
custos legis
manifestou-se pela prejudicialidade do recurso, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar a questão da prescrição suscitada pelo
Custos Legis
.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.
Trata-se de

matéria de ordem pública, passível de ser

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,

causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de
um ano e oito meses de reclusão e trezentos dias-multa
, a qual prescreve em
quatro anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
[1]
.
In casu
, o recebimento da denúncia se deu em 27/04/2016 e a sentença foi prolatada/publicada no dia 22/02/2023 (ID nº 14506961
)
, portanto,
transcorreu-se mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.
Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição.
Por esta razão,
há que se extinguir a punibilidade do réu.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
declaro extinta a punibilidade do recorrente,

em razão da prescrição
, nos

termos da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;

Belém, 02/10/2023